Tribunal: STF
Processo: HC 230501
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.7.2023, por José Henrique Quiros Bello, advogado, em benefício de André Luiz Rodrigues Ferreira, contra decisão pela qual, em 13.7.2023, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 826.230. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANDRE LUIZ RODRIGUES FERREIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada contra si sob a imputação da suposta prática dos delitos descritos no artigo 2º, ‘caput’, da lei n. 12.850/2013; no artigo 35, ‘caput’, da Lei de Drogas; no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei 
n. 11.343/2006 e ao artigo 29, ‘caput’, por várias vezes, na forma do artigo 71, ‘caput’, ambos do Código Penal; na forma do artigo 69, ‘caput’, do Código Penal.



    Inconformada com o decreto constritivo, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem. A ordem, contudo, foi denegada (e-STJ fls. 170/174).



    Na presente oportunidade, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da segregação cautelar, ante a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva e dos motivos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, ressaltando que houve falta de individualização da conduta imputada, bem como que a técnica de fundamentação per relationem foi utilizada de forma inadequada, sendo certo que a gravidade abstrata do delito, dissociada de elementos concretos presentes nos autos, não pode servir como fundamento para a decretação da medida constritiva”.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Salienta ser inidôneo o fundamento adotado para a prisão cautelar, haver ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e da demonstração de “elementos reais e concretos que indiquem a necessidade da segregação provisória”. Anota a “não individualização das condutas”, a “fragilidade dos indícios de autoria” e diz que, para a decretação da constrição cautelar da liberdade, teria sido considerada a gravidade abstrata dos delitos imputados.



    Afirma que “não se pode dizer que o acusado solto possa oferecer qualquer obstáculo à produção da prova ou mesmo que intente obstruir a justiça”, que “[m]uito menos razão existe para se acreditar que o [paciente] apresente risco iminente de fuga”. Argumenta ser possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) (a) Revogar a prisão preventiva por carecer a decisão de fundamentação efetiva e concreta;



    (b) Revogar a prisão preventiva por não estarem preenchidos os requisitos e fundamentos da prisão;



    (c) Revogar a prisão preventiva por ser cabível e adequado a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 826.230.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade comprovada ou teratologia, é de se anotar constar da denúncia a afirmação de que o paciente e os corréus “promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, associando-se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, inclusive econômica, mediante a prática de crimes diversos, especialmente a associação para o tráfico de entorpecentes, o tráfico de drogas e a lavagem do dinheiro auferido com as atividades delitivas”. 



    Em 29.3.2023, o juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de São Paulo decretou a prisão preventiva do paciente:



    “(...) Deveras, imputa-se aos acusados integrarem suposta organização criminosa, voltada à prática dos crimes de tráfico, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, devidamente estruturada em quatro núcleos: fornecedor, comprador, cliente e ‘laranja’.



    Quanto ao primeiro grupo, núcleo ‘fornecedor’, alude-se que seus integrantes adquiririam produtos químicos licitamente e, então, os desviariam, visando à produção de drogas. Já os integrantes do núcleo ‘comprador’ se dedicariam à aquisição desses produtos químicos, utilizando-os diretamente na produção de drogas ou para revendê-los. Por sua vez, os componentes do núcleo ‘cliente’ adquiririam os produtos químicos revendidos pelo núcleo ‘comprador’ com o objetivo de utilizá-los no tráfico de drogas. Finalmente, o núcleo ‘laranja’ seria composto por pessoas interpostas, que auxiliariam os integrantes dos núcleos ‘fornecedor’ e ‘comprador’ na lavagem dos valores ilicitamente angariados.



    (…) ANDRÉ LUIZ, FLORIANO TIMÓTEO, RAFAEL DIAS, RICARDO DE SOUZA e RICARDO SILVA seriam integrantes do núcleo ‘cliente’ e teriam adquirido produtos químicos do núcleo ‘comprador’, por várias vezes. Apesar de o Ministério Público não descrever efetivamente a quantidade de vezes que eles teriam adquirido os produtos e tampouco narrar os valores envolvidos, o que não evidenciaria uma participação destacada na organização, de suas folhas de antecedentes extrai-se a necessidade de suas custódias.



    Nessa direção, calha considerar as condenações definitivas de FLORIANO fl. 3324), ANDRÉ LUIZ ( fls. 3310 e 3313), RAFAEL DIAS (fl. 3338), RICARDO DE SOUZA (fls. 3363/3365) e RICARDO SILVA (fls. 3374/3375), indicando-se a necessidade das respectivas prisões, como expressão de garantia da ordem pública.



    Calha ressaltar, nesse ponto, que inquéritos policiais e processos penais em curso podem ser perfazer ao campo semântico da garantia da ordem pública, um dos requisitos materiais para a decretação e manutenção da prisão preventiva, constante do art. 312 do CPP, porque a medida condiz com a provisoriedade inerente à cognição judicial sumária, típica desta etapa procedimental, exigindo-se a definitividade apenas no momento da fixação da pena, em caso de eventual condenação, a teor da Súmula 444, do STJ.



    Deste modo, em relação a citados acusados, verifica-se um incremento tanto no desvalor do resultado quanto no de suas condutas. O primeiro, representado pelo papel de destaque que parte deles teriam na organização criminosa, seja como líderes, seja pela vultuosidade das operações por eles supostamente praticadas. O segundo, calcado na reiteração”.



    A prisão cautelar do paciente foi mantida em segunda instância, nestes termos:



    “(...) A D. Autoridade, apontada como coatora, informou que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, ‘caput’, da lei nº 12.850/13; no artigo 35, ‘caput’, da Lei de Drogas; no artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06 e ao artigo 29, ‘caput’, por várias vezes, na forma do artigo 71, ‘caput’, ambos do Código Penal; na forma do artigo 69, ‘caput’, do Código Penal.



    A denúncia foi regularmente recebida, oportunidade na qual foi deferido o pedido ministerial e decretada a prisão preventiva do paciente, já que ele seria, em tese, um dos integrantes do núcleo ‘cliente’ e, juntamente com os demais, teria ‘adquirido produtos químicos do núcleo 'comprador' por várias vezes.



    Na mesma oportunidade, foi determinado o desmembramento dos autos principais (nº 1002862-39.2021.8.26.0050), que resultou no feito nº 0006517-65.2023.8.26.0050.



    Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.



    A prisão cautelar do paciente é legítima, e vem amparada pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Provados a existência do crime, indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, não se vislumbra qualquer constrangimento na prisão processual em tela.



    Ademais, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no Código de Processo Penal não se mostrariam adequadas e suficientes para conter, em tese, a atitude criminosa do acusado, pois, ainda que se diga que os crimes investigados foram cometidos sem uso de violência ou grave ameaça contra pessoa, é preciso ressaltar que o paciente teria adquirido produtos químicos por várias vezes e, além disso, possui condenações pretéritas.



    Assevere-se, ainda, que a periculosidade do paciente tem como melhor sensor o n. Magistrado a quo, pois ligado diretamente à causa.



    Frise-se que a prisão do paciente foi devidamente fundamentada, posto que o MM. Juízo a quo entendeu presentes os requisitos dos artigos 312 do Código de Processo Penal, sendo, desta forma, inadequadas quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319, do mesmo diploma.



    Há a considerar, ainda, que a via estreita do writ não serve para se analisar o arcabouço probatório que, certamente, passará pelo acurado exame do MM. Juízo Monocrático.



    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a idoneidade da fundamentação apresentada para a constrição cautelar da liberdade do paciente:



    “(...) o paciente está sendo acusado de integrar organização criminosa envolvida com o desvio de produtos químicos para o narcotráfico, apontando-se a prática de vários crimes, como tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Referida organização estaria devidamente estruturada em quatro núcleos, a saber, fornecedor, comprador, cliente e ‘laranja’, relatando-se que o paciente e outros acusados estariam envolvidos de forma ativa no núcleo ‘cliente’, tendo adquirido produtos químicos do núcleo ‘comprador’ diversas vezes.



    Ademais, como visto, o decisum ressalta que as folhas de antecedentes de tais acusados reforça a necessidade de suas custódias, sobretudo o fato de possuírem condenações definitivas anteriores.



    (…) De fato, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.



    (…) De outro vértice, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.



    (…) No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente e gravidade concreta da conduta imputada, tendo sido “acusado de integrar organização criminosa envolvida com o desvio de produtos químicos para o narcotráfico, apontando-se a prática de vários crimes, como tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Referida organização estaria devidamente estruturada em quatro núcleos, a saber, fornecedor, comprador, cliente e ‘laranja’, relatando-se que o paciente e outros acusados estariam envolvidos de forma ativa no núcleo ‘cliente’, tendo adquirido produtos químicos do núcleo ‘comprador’ diversas vezes”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido individualizada a conduta do paciente e apresentados elementos probatórios para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, 
DJe 1º.8.2019).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados os indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: 
HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora